Tribunal: TJPA
Processo: 0003510-63.2019.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003510-63.2019.8.14.0010
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA - 1ª VARA
APELANTE: WOSHINGTON DUARTE DE ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. GUILHERME ISRAEL OCHI SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, C/C ART. 157, CAPUT ̧ NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 4ª Sessão Ordinária Virtual, CONHECIMENTO do presente recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0003510-63.2019.8.14.0010
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA - 1ª VARA
APELANTE:
WOSHINGTON DUARTE DE ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. GUILHERME ISRAEL OCHI SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WOSHINGTON DUARTE DE ALMEIDA
, às fls. 83, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 69/73, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves/PA,
que condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157,

caput, c/c Art. 14, II, c/c Art. 157, caput ̧ na forma do Art. 71 do Código Penal,
a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento
semiaberto
.

Consta nos autos que na data de 26/04/2019, por volta das 11:00hrs, nas proximidades da Rua Tancredo Neves, em Breves, WOSHINGTON DUARTE DE ALMEIDA, mediante violência, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca, cometeu o crime de latrocínio tentado contra Benedito Antônio Duarte da Silva.

Logo em seguida, em uma batedeira de açaí localizada ainda nas redondezas do primeiro fato, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, utilizando-se da mesma arma branca, R$ 90,00 (noventa reais) de Nielton Bispo dos Santos.

Narra ainda, que o acusado abordou Benedito da Silva quando este trafegava a pé em via pública. Na ocasião, o denunciado estava encostado em uma parede e, de repente, interpelou a vítima dizendo assalto, assalto, passa tudo.

Enquanto anunciava o assalto, WOSHINGTON DUARTE DE ALMEIDA passou a desferir diversas facadas em Benedito da Silva, ocasionando-lhe lesões corto-contundentes em seu cotovelo esquerdo, joelho, mão direita e costas.

E para se defender a vítima necessitou travar embate corporal com o acusado, logrando êxito em repelir as agressões injustas apenas conseguiu pegar um pedaço de madeira para o afastar. Este último, por sua vez, evadiu-se do local sem conseguir levar nenhum objeto.

Durante a fuga, o acusado adentrou no estabelecimento comercial de preparo e venda de açaí da genitora de Nielton Bispo dos Santos. No local, pulou o balcão com a faca na mão e anunciou o assalto. Ato contínuo, abriu a gaveta onde ficava o dinheiro da venda e subtraiu, aproximadamente, R$ 90,00 (noventa reais).

Após a subtração, o denunciado evadiu-se do local, mas a polícia foi acionada, tendo partido em diligência e o acusado foi capturado em flagrante.

Nas
razões recursais
, a Defesa
,
às fls. 85/86, requer que seja reconhecida a atenuante de confissão reduzindo a pena abaixo do mínimo legal.
Em
contrarrazões
, às fls. 88/91 o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 97/98,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento recursal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, a Defesa, às fls. 85/86, requer que seja reconhecida a atenuante de confissão reduzindo a pena abaixo do mínimo legal.

Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime que possui como penas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base, do crime mais grave, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

ROUBO CONSUMADO (art. 71 do CP- Pena mais grave).
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorála. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: a utilização de arma branca (faca) pesa contra o acusado, eis que facilitou a consumação do crime, inclusive ferindo o dedo da irmã de Nielton Bispo dos Santos.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e seis meses de reclusão e 12 (dias) dias multa.
Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, atenuo a pena em 08 (oito) meses, todavia, em respeito a Súmula 131 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não há circunstância agravante.
Não há causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 04 (QUATRO) ANOS RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Fixo o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.
Em razão da CONTINUIDADE DELITIVA, na forma do art. 71 do CP, aumento a pena em um sexto (1/6), ficando o réu condenado em DEFINITIVO a pena de 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E A 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.
Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante prevista no Art. 65, III, `d¿, do Código Penal, no caso, a confissão espontânea, atenuando a pena em 08 (oito) meses, ressalvando a impossibilidade de redução da pena base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 131 do STJ.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -MATÉRIA PENAL -
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE -
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
-
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS -
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 03 de Agosto de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora